Tribunal: TJSP
Processo: 2279053-41.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-02
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PROCESSO – Decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva da parte agravada dona da obra – Como, na espécie, (a) a parte autora fornecedora de materiais de construção, na presente ação de cobrança objetiva da condenação das três partes rés ao pagamento de materiais faturados em nome da primeira parte ré Latina Engenharia & Projetos, a pedido da segunda parte ré Zeus Projetos e Instalações Ltda,

Ementa:
PROCESSO – Decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva da parte agravada dona da obra – Como, na espécie, (a) a parte autora fornecedora de materiais de construção, na presente ação de cobrança objetiva da condenação das três partes rés ao pagamento de materiais faturados em nome da primeira parte ré Latina Engenharia & Projetos, a pedido da segunda parte ré Zeus Projetos e Instalações Ltda, destinatária dos materiais para a para a execução do obra da terceira parte ré Igreja Universal do Reino de Deus, sem especificar, na inicial, nenhum fato concreto revelador de que a terceira parte ré manifestou de anuência e/ou de solicitação e/ou de assunção de dívidas relativamente à alienação de materiais de construção pela autora às duas primeiras rés, circunstância este que revela as operações de compra e venda objeto de compra e venda são totalmente estranha à terceira parte ré, dona da obra, (b) ainda que ela terceira parte ré tenha retido parte do pagamento devido à empreiteira contratada com base no contrato ajustado entre elas, (c) é de se reconhecer que dos fatos narrados na inicial não decorre responsabilidade teórica da terceira parte ré dona da obra pela pagamento de materiais objeto de contrato de compra e venda, que lhe é estranho, uma vez que o contrato produz efeitos e obriga as às partes contratantes, não afetando terceiros, nem seu patrimônio, por aplicação dos princípios da relatividade dos efeitos e da obrigatoriedade dos contratos, (d) impondo-se, em consequência, a manutenção da r. decisão agravada, no que concerne ao julgamento de extinção do processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485. IV, do CPC, com relação à terceira parte ré dona da obra, por ilegitimidade passiva, condenando a parte autora agravante ao pagamento dos encargos de sucumbência.
Recurso desprovido.